Tribunal: TJMT
Processo: 0011012-03.2015.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011012-03.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[W F BORGES - ME - CNPJ: 13.493.346/0001-10 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 01.824.931/0001-77 (EMBARGADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (EMBARGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.058.744/0001-92 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 888.953.511-34 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), W F BORGES - ME - CNPJ: 13.493.346/0001-10 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ALEGAÇÃO DA AUTORA –
OMISSÃO A RESPEITO DOS

JUROS DE MORA -

DANOS MORAIS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL -
INCIDÊNCIA NA VERBA HONORÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO - RECAIMENTO SOBRE O PEDIDO FORMULADO CONTRA A PARTE VENCEDORA – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO (SUCUMBÊNCIA) –
ARGUIÇÃO DA RÉ
– OMISSÃO QUANTO À ENTREGA DO CAMINHÃO LIVRE DE ÔNUS – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Constatadas as omissões, devem ser sanadas nos Embargos de Declaração.

No valor arbitrado para a indenização
por prejuízos materiais decorrentes de responsabilidade contratual incidem juros de mora a partir da citação.

A verba honorária deve ser calculada sobre o montante fixado para os danos morais se foi pleiteada apenas essa indenização contra a parte vencedora, e fica suspensa a exigibilidade da obrigação quando se trata de beneficiário da justiça gratuita.

A entrega do veículo deve ser livre de quaisquer ônus.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento

ao Recurso da
Torino Comercial de Veículos Ltda
. para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar à autora o pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação;
deu provimento

ao Recurso da
Tecar Caminhões e Serviços Ltda
. para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar à autora o pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação;
deu parcial provimento

ao Recurso da
Venezia Comércio de Caminhões Ltda.
para acolher a preliminar de nulidade da sentença e excluir a condenação pelos prejuízos materiais, minorar a reparação por danos morais para R$15.000,00 e estabelecer a responsabilidade solidária com a fabricante (CNH);
deu parcial provimento

ao Recurso da
CNH Industrial Brasil Ltda
(antiga IVECO) para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
e

anular a sentença na parte alusiva ao reembolso dos valores pagos pelo financiamento do automóvel; minorar os danos morais para R$15.000,00, com responsabilidade solidária com a concessionária (Venezia); determinar o ressarcimento do montante pago pelo caminhão, com correção monetária a partir da data da compra, mediante a entrega do veículo pelo autor.

Com a alteração do resultado, foi adequada a condenação nas custas e honorários advocatícios no que tange às duas rés remanescentes (Venezia e CNH), a qual foi mantida em 10% sobre a quantia atribuída à causa, devendo a autora arcar com 30% dos honorários e das custas, e as rés com 70%, de forma solidária.

A autora aponta omissão no que diz respeito à ilegitimidade da Tecar e da Torino e ao pedido de incidência de juros sobre a importância a ser ressarcida.

Argui que, ao minorar os danos morais, a Câmara julgadora não levou em conta o risco de morte do autor. Acrescenta que há erro material nessa redução, pois, segundo afirma, não utilizava o caminhão havia anos, além de contradição, uma vez que a diminuição do valor retira o caráter pedagógico da medida.

Sustenta que o percentual da verba honorária devida à Tecar e à Torino deve ser calculado apenas sobre a condenação em danos morais, já que esse era o único pedido contra elas. E mais, que não constou no aresto sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

A CNH Industrial Brasil Ltda. aduz que o julgado é omisso sobre a argumentação de prestabilidade do veículo e desnecessidade de rescisão do contrato, bem como sobre a alegação subsidiária de desgaste do automóvel.

Ressalta que a Câmara não mencionou que a entrega deverá ser livre de ônus, e, ainda, que o percentual que lhe foi conferido na sucumbência está dissonante do disposto no art. 85 do CPC.

Intimados, os embargados se manifestaram nos Ids n. 115241977, 118021985 e 118703499.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

- EMBARGOS DA AUTORA

A autora aponta omissão no que diz respeito à ilegitimidade da Tecar e da Torino e ao pedido de incidência de juros sobre a importância a ser ressarcida.

Argui que, ao minorar os danos morais, a Câmara julgadora não levou em conta que ela (autora) correu risco de morte. Acrescenta que, ademais, há erro material nessa redução, pois, segundo afirma, não utilizava o caminhão havia anos, além de contradição, uma vez que a diminuição do valor retira o caráter pedagógico da medida.

Sustenta que o percentual da verba honorária devida à Tecar e à Torino deve ser calculado apenas sobre a condenação em danos morais, já que esse era o único pedido contra elas. E mais, que não constou no aresto sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Por se tratar de reparação por prejuízos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação (AgInt no REsp 1861430/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 14/02/2022, DJe de 21/02/2022).

Os honorários devidos à Tecar e à Torino devem ser reajustados porque contra elas o pedido era apenas de danos morais. Desse modo, o percentual fixado incide apenas sobre esse montante, e fica suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude da gratuidade deferida à autora.

Quanto à ilegitimidade da Tecar e da Torino, e ao
quantum
arbitrado para o dano moral, é
flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas foram minuciosamente examinadas, e apresentadas de forma clara as razões jurídicas em que se firmou o convencimento da Câmara em sentido contrário ao pretendido pela embargante. Confira-se:

- Legitimidade da Torino e da Tecar

As rés Torino e Tecar (oficinas mecânicas) e também a concessionária Venezia suscitam preliminar de ilegitimidade passiva.

As duas primeiras empresas foram procuradas pela autora como oficinas credenciadas pela fabricante para prestar o serviço de reparo no período de vigência da garantia. Contudo, o ato ilícito consiste no vício de fabricação, hipótese em que, conforme art. 18 do CDC, são partes legítimas para serem demandadas de forma solidária o fabricante e o fornecedor - nestes autos, respectivamente as rés CNH Industrial Brasil Ltda e Venezia Comércio de Caminhões Ltda.

Quanto às oficinas (Torino e Tecar), além de não fazerem parte da cadeia de consumo, não há prova nos autos de alguma conduta ilícita por parte delas. Desse modo, inexiste o nexo de causalidade a autorizar a responsabilização.

Valor da Indenização por Danos Morais

O dano moral decorre da frustração pela compra de veículo zero-quilômetro que apresentou vícios de fabricação e precisou ser encaminhado diversas vezes à oficina para conserto, todas sem sucesso.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante desses critérios, os R$50.000,00 estipulados na sentença devem ser minorados para R$15.000,00, pois, além de estarem muito acima do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas, o autor, apesar dos contratempos, ainda está de posse do caminhão e fazendo uso dele.

Posto isso, nesses dois pontos não ocorreu nenhum dos vícios indicados.

- EMBARGOS DA RÉ (CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA)

Assevera que o julgado é omisso sobre a argumentação de prestabilidade do veículo e desnecessidade de rescisão do contrato, bem como sobre a alegação subsidiária de desgaste do automóvel.

Ressalta que a Câmara não mencionou que a entrega deverá ocorrer livre de ônus, e, ainda, que o percentual que lhe foi conferido na sucumbência está dissonante do disposto no art. 85 do CPC.

Essas teses foram todas satisfatoriamente analisadas,

tanto assim que foi ressaltado no aresto que a conclusão da perícia foi pela impossibilidade de reparo do vício e que devido ao longo transcurso do tempo seria mais adequado o ressarcimento da quantia paga mediante a entrega do caminhão pelo autor.

Há, contudo, omissão a ser sanada no que concerne à entrega, que deve se dar livre de quaisquer ônus financeiros.

Relativamente à sucumbência, foi definido que seria
necessária a adequação da condenação nas custas e honorários advocatícios em relação às duas rés remanescentes (Venézia e CNH), que mantenho em 10% sobre o valor da causa. Todavia, como agora as partes são vencedoras e vencidas, a autora fica responsável pelo pagamento de 30% dos honorários e custas, e as rés, de forma solidária, por 70%,
portanto, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, ambos do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração opostos pela autora para determinar a incidência de juros de mora sobre o valor do dano material a partir da citação e adequar os honorários advocatícios devidos à Tecar e à Torino, a serem calculados apenas sobre o
quantum
atribuído para os danos morais, porém suspendo a exigibilidade dessa obrigação em decorrência da concessão do benefício da justiça gratuita.
Dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração da ré (CNH) para estabelecer que o veículo deverá ser entregue livre de quaisquer ônus financeiros.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022